Tribunal: TJBA
Processo: 0314598-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314598-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
TALITA BARRETO OLIVEIRA, ALEXANDRE LAURIA DUTRA, VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES, FLAVIO LUIZ YARSHELL, GUSTAVO PACIFICO

APELADO: VEDRAS HOLDING PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PERLA REGINA SOUSA DA SILVA, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.

REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE MÉRITO ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022, do CPC,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

2.

O
s presentes aclaratórios, de seu turno, conquanto veiculem a existência de omissão na decisão invectivada, em verdade, possuem caráter nitidamente protelatório, pois assentam-se na falsa premissa de que existem vícios a serem sanados por esta Relatora. É o que se extrai da simples leitura de excerto do acórdão embargado, no qual se denota ter esta relatoria abordado todos os tópicos aqui suscitados.

3. Destarte, evidencia-se dos autos o notório inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, repisar o mérito da demanda, o que não é possível por meio dessa via recursal horizontal, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em verdade, carecendo a decisão vergastada dos vícios apontados, resta patente o flagrante intuito do embargante em rediscutir toda a matéria já apreciada e decidida no acórdão combatido, a fim de obter a reforma do entendimento proferido no julgado.

5. Dessa forma, em sendo evidente o intento da parte de reexaminar a causa, prudente o reconhecimento a ausência de interesse de agir, tendo em vista a impropriedade da via eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Apelação nº 0314598-04.2019.8.05.0001 (ID. 91773250)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

VII